Tribunal: TJBA
Processo: 8003499-20.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003499-20.2018.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: JOAO PAULINO Advogado(s): A2 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Paulo Afonso/BA que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra João Paulino, sob o fundamento da ausência de interesse de agir, considerando o valor do crédito inferior a R$ 10.000,00, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A sentença reconheceu a feição antieconômica da execução e determinou sua extinção, mantendo-se o crédito tributário. II. Questão em discussão: Discute-se se a extinção da execução fiscal, fundada na ausência de interesse de agir pela suposta antieconomicidade, poderia ocorrer sem a prévia intimação do ente público para adoção das medidas previstas no Tema 1184 do STF, especialmente quando o ajuizamento ocorreu antes da fixação da tese. III. Razões de decidir: A tese firmada pelo STF no Tema 1184 exige, como pré-condição para a extinção do feito, que sejam adotadas pelo exequente medidas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto do título, salvo comprovada ineficiência da cobrança. A extinção de ofício, sem que fosse dada à Fazenda Pública a oportunidade de se manifestar sobre tais medidas, configura violação ao contraditório e à vedação à decisão surpresa, nos termos do art. 10 do CPC. A ausência de intimação impede aferir o atendimento das exigências fixadas pelo STF, de modo que a extinção precoce do feito é juridicamente inválida. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando à Fazenda Pública comprovar o cumprimento das exigências fixadas no Tema 1184 do STF. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1184 do STF sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação. A observância ao contraditório e à tese firmada pelo STF é condição necessária à validade da extinção fundada em antieconomicidade." Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8003499-20.2018.8.05.0191, da Comarca de PAULO AFONSO – BA, sendo apelante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e apelado JOÃO PAULINO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.